Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733543-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAURA VILELA FREIRE NAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF contra decisão que interlocutória que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença a despeito da discussão dos parâmetros de correção monetária em Recurso Especial já admitido. Os agravantes narram que nesta Corte houve a fixação de juros na forma do Tema 810 do STF, em acórdão impugnado por Recurso Especial (0740310-40.2020.8.07.0000) provido para determinar revisão dos critérios de correção monetária aplicada a TR, o que fará com que o valor condenatório sofra uma redução sensível. Apontam que ainda que reste pendente julgamento do Agravo Interno, interposto pela agravada, o título executado não é certo tampouco exigível. Destacam que, em face da Fazenda Pública, os pagamentos decorrentes de decisões judiciais só se efetivam com o trânsito em julgado (artigo 100 e parágrafos seguintes da CF/88). Colaciona jurisprudência nesse sentido. Defendem ser necessária a suspensão da execução até que nova decisão de mérito seja lavrada no autos do REsp de no 0740310-40.2021.8.07.0000, por se tratar de causas conexas por prejudicialidade. Alegam existir probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso pois a decisão agravada viola a ADC 4, que veda execução provisória em face da Fazenda Pública, pois que julgou constitucional o artigo 2o-B, da Lei 9494/97. Acrescentam que a manutenção da decisão a quo representará um dano irreparável aos cofres públicos, com o seguimento da execução nos seus valores fixados de forma contrária ao título passado em julgado. Reforça ser urgente o pedido diante do fato de a parte contrária já ter sinalizado a pretensão de receber os valores na via da superpreferência e, havendo pagamento de valores incorretos e em se tratando de verba alimentar, o dano ao erário será irreversível, dada a natureza irrepetível da verba. Requer o conhecimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão no sentido de suspender a execução e aguardar a fixação do valor correto, após julgamento em definitivo do REsp no 0740310-40.2020.8.07.0000. Sem preparo, por ser a Fazenda Pública dispensada do seu recolhimento. É o breve relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, infere-se que o cerne da matéria agitada, qual seja, o sobrestamento do cumprimento de sentença até julgamento de recurso especial no STJ, é o mesmo já decido na sentença contida no id 93385664 dos autos originários, a qual teve como termo final para a interposição de agravo de instrumento 23/07/2021. Naquele ato judicial assim foi consignado: “(...)Quanto ao pedido formulado pelo Distrito Federal para suspensão do pagamento até a preclusão da decisão ID 65634044, verifica-se que tanto o Recurso Especial como o Extraordinário têm somente efeito devolutivo, logo sem efeito paralisante no prosseguimento do feito. 3 _ Dessa forma, indefiro o pedido ID 65634044.(...)” A corroborar, a petição que ensejou a decisão ora recorrida foi acrescida aos autos pela exequente, parte ora agravada, em que requereu a retificação dos precatórios no 0710018-72.2020.8.07.0000 e 0710014-35.2020.8.07.0000. Nota-se, mais, que tampouco a questão relativa ao sobrestamento da execução foi objeto de nova decisão no último ato proferido pelo Juízo a quo. Observe-se que na decisão da qual agora se recorre o magistrado não decidiu acerca da matéria veiculada neste recurso, mas tão somente mencionou que a sentença retro, já transitada em julgado, repise-se, havia indeferido o pedido dos executados para sobrestamento do feito, fundamentando, com isso, a apreciação do pedido da credora, que implica em se dar o devido andamento da ação. Confira-se: “(...) Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida, transitada em julgado, certidão ID 98320225, indeferiu o pedido formulado pelo Distrito Federal na manifestação ID 90472973, na qual requereu que o feito aguardasse a preclusão da decisão ID 65634044. Desse modo, os autos devem prosseguir nos termos da decisão ID 88072091. 1 _ Nesse contexto, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para a mera atualização dos cálculos constantes da planilha ID 85624701, devendo apenas ser decotado da atualização o valor relativo à RPV adimplida pelo Distrito Federal. 2 _ Após, expeçam-se os ofícios de retificação dos precatórios expedidos, encaminhando-os à COOPRE para as providências cabíveis, haja vista o provimento do agravo de instrumento que determinou o prosseguimento do feito com a manutenção dos precatórios e RPV`s expedidos (ID 91210422 e seguintes). 3 _ Cumpridas todas as diligências, aguarde-se o pagamento dos precatórios em arquivo provisório.” Desse modo, à luz dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já decidida em definitivo, por decisão contra a qual não se interpôs o recurso adequado oportunamente. Portanto, seja porque a matéria sequer foi objeto de julgamento na decisão recorrida, seja pela preclusão que sobre ela já se operou, o presente agravado de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora